Tribunal: TJMT
Processo: 1077899-71.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077899-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA REGINA CALASTRO - CPF: 519.678.041-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. PEDIDOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. FÉRIAS.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERÍODO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo distintos os pedidos entre as ações distribuídas pela parte autora em desfavor do ente estatal, não se verifica a tríplice identidade necessária para a
configuração da coisa julgada.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, I, CPC).

3.
Nos termos da Lei Complementar n. 50/1998, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

4. Hipótese em que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para obtenção dos 45 (quarenta e cinco) de férias, sendo inviável o pagamento do terço constitucional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por SONIA REGINA CALASTRO contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito diante do reconhecimento da coisa julgada.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não se tratar de hipótese de coisa julgada, pois os autos de n. 1001841-65.2021.8.11.0011 tratam de pedido distinto.

No mérito, pleiteia a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre o residual de 15 (quinze) dias de férias, nos termos da legislação estadual.

Contrarrazões não apresentadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1077899-71.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SONIA REGINA CALASTRO

Polo Passivo

CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Coisa julgada
. Como relatado, o juízo
a quo
proferiu sentença de extinção, sem resolução do mérito, por existência de coisa julgada em relação de n. 1001841-65.2021.8.11.0011, com base no artigo 485, V, do CPC.

Contudo, vinga a pretensão recursal. Isso porque não há a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedidos), pois o pedido é distinto, apesar de envolver o mesmo vínculo.

O processo n. 1001841-65.2021.8.11.0011 diz respeito ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional; e esta ação discute o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias residuais, com base no IRDR n. 4/TJ-MT, portanto, não há a configuração da coisa julgada, por não ser a repetição da mesma demanda.

Com isso, o feito está em condições de imediato julgamento, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura [art. 1.013, §3º, I, CPC - S
e o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485]
.

Causa madura
. Em síntese, a ação objetiva o pagamento do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias, nos termos da legislação estadual.

Da prescrição.
O Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 1º, estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Considerando que a parte autora propôs a presente ação em 19/12/2023 e postula o recebimento das verbas trabalhistas referente aos contratos efetuados entre 2014 e 2019, aplica-se a prescrição quinquenal relativa as parcelas anteriores a 19/12/2018.

Do mérito.
Conforme consta da petição inicial e fichas financeiras juntadas, a parte autora possui vínculos precários com o Estado de Mato Grosso, no cargo de professor.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, RE 1.066.677 (tema 551), segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional, sendo assim fixada a tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. Eis a ementa do julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)
expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No âmbito estadual, a Lei Complementar n. 50/1998, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, inclusive temporários, nos seguintes termos:

Artigo 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

[...]

Artigo 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Artigo 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)”.

Desse modo, a legislação estadual traz o período de fruição das férias em 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, e a aplicação aos professores contratos temporariamente, o que atrai o tema 551 já citado.

Todavia, na hipótese, o período sob análise se trata de fevereiro/2019 a abril/2019, considerando a prescrição em relação aos períodos anteriores a 19/12/2018, o que demonstra o não cumprimento dos requisitos legais para pagamento da referida verba, pois não houve o efetivo exercício do cargo quando do término do 1º semestre letivo ou encerramento das atividades escolares.

Ainda, o pagamento proporcional de valores devidos à título de terço constitucional de férias foi abarcado nos autos de n.
1001841-65.2021.8.11.0011, não sendo cabível eventual discussão nestes autos.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e, por estar a causa madura, reconhecer a prescrição das verbas anteriores a 19/12/2018 e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024